Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. REGRAMENTO CONTIDO NO ARTIGO 4o DO DECRETO DISTRITAL No 26.851/2006
1. Não há ilegalidade no ato administrativo que resultou na aplicação de multa decorrente do atraso na entrega do objeto da nota de empenho firmada pelas partes, haja vista que o próprio particular contratante reconhece que houve o descumprimento de clausula contratual.
2. A alegação da exceção do contrato não cumprido, consoante disposição do art. 78, XV, da Lei 8.666/93, poderá ser invocado pelo particular desde que a administração se torne inadimplente por mais de 90 (noventa) dias em relação aos seus pagamentos.
3. Não comporta minoração o valor da multa administrativa aplicada conforme regramento contido no artigo 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006, ao qual o administrador público encontra-se vinculado.
4. Apelo conhecido e não provido.